Tribunal: STF
Processo: ACO 2514
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMBAMENTO. ALEGAÇÕES FINAIS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação ordinária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em 17.1.2011, contra a União e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, com o objetivo de anular o processo administrativo de tombamento do bem natural conhecido como Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões, no Amazonas.



    2. A presente ação foi ajuizada inicialmente no juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas/AM e veio a este Supremo Tribunal em razão de decisão proferida pela Primeira Turma. Na Reclamação n. 12.957/AM, assentou-se a competência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação, pelo potencial conflito federativo, e deferiu-se medida cautelar para “obstar-se o início ou o prosseguimento de obras na região denominada Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” (DJe 4.11.2014).



    3. A União apresentou contestação e sustentou sua ilegitimidade ativa para figurar no polo passivo da ação por não lhe competir o ato de tombamento (fls. 122-130, e-doc. 16).



    4. Em 6.11.2019, tendo havido a substituição da relatoria, chamei o feito à ordem e determinei a citação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN para oferecer contestação (e-doc. 95).



    5. Em 15.1.2020, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN apresentou contestação e sustentou que o processo administrativo de tombamento do Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões não ofendeu os “princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da informação e participação pública e da legalidade, e tampouco se verifica qualquer violação a diversos dispositivos da Lei Federal n. 9.784/99” (e-doc. 97).



    6. Em 4.3.2020, determinei fossem as partes intimadas para manifestarem-se sobre as provas que pretendiam produzir (e-doc. 99), tendo o Estado do Amazonas e a União informado não terem provas a produzir (e-doc. 103 e 105).



    7. Em 17.3.2020, pela Petição n. 14.703/2020, o Procurador-Geral da República anotou que “o intento desta demanda, em tese, relaciona-se com o propósito da ACO 2.514. Assim, para que seja possibilitado o cumprimento da determinação contida no despacho retromencionado, com a manifestação sobre a possível perda do objeto da presente ação, faz-se necessária a concessão de vista conjunta de ambos os autos” (e-doc. 101).



    Requereu, “após deferimento do pedido de vista formulado nos autos da



    ACO 2.514, (…) seja concedido novo prazo para manifestação acerca das contestações apresentadas pelos réus” (e-doc. 101).



    8. Em 8.10.2020, o Estado do Amazonas apresentou a Petição n. 83.743/2020. Explicou que, “desde o ano de 2019 o Estado do Amazonas passou a fazer diversas tratativas com os envolvidos nessas ações, desde grupos empresariais, autarquias federais e o Ministério Público Federal, para pactuar convergências mínimas em torno de um acordo que garanta o desenvolvimento sustentável da região com preservação ambiental” (e-doc. 107).



    Alegou que, “para que haja um ajuste final em torno das cláusulas, é necessária reunião entre o Estado do Amazonas, através do Governador Wilson Miranda Lima, e a Procuradoria Geral da República, o que já foi solicitado pelo primeiro, como se depreende da solicitação já protocolada sob o n.º PGR-00380218/2020 (cópia anexa)” (e-doc. 107).



    Requereu “a suspensão do processo por 60 (sessenta dias), tempo esse necessário para a conciliação das agendas e realização da reunião pleiteada pelo Estado, com o objetivo de que os pontos eventualmente divergentes sejam superados” (e-doc. 107).



    9. Em 24.11.2020, o Procurador-Geral da República apresentou a Petição n. 100.457/2020 e reiterou pedido de vista “conjunto dos autos das ACOs 2512, 2513 e 2514, que versam sobre o monumento natural denominado “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, para análise e manifestação sobre as contestações apresentadas, bem como sobre a viabilidade de resolução conciliatória a partir da demonstração de interesse do Estado do Amazonas” (e-doc. 109).



    Reiterou novamente o pedido de vista conjunta pela Petição n. 100.841/2020 (e-doc. 111).



    10. Em 18.12.2020, deferi o pedido de vista conjunta requerido pelo Procurador-Geral da República e a suspensão requerida pelo Estado do Amazonas (e-doc. 113). 



    11. Após vista conjunta dos autos das ACOs ns. 2.512, 2.513 e 2.514, o Procurador-Geral da República informou, pela Petição n. 31.974/2021 de 23.3.2021, que, “ante a possibilidade de conciliação manifestada pelo Estado do Amazonas a Procuradoria-Geral da República informa que instaurou procedimento administrativo para acompanhamento das tratativas relativamente às ACOs 2.512/AM, 2.513/AM e 2.514/AM” (e-doc. 115).



    Esclareceu que, “Em razão da complexidade do caso, da magnitude dos bens envolvidos, e da necessidade de aprofundamento da análise, mediante 
estudos técnicos e participação de todos os órgãos responsáveis pela 
preservação do meio ambiente, requer-se a prorrogação da suspensão do processo por prazo razoável para análise da possibilidade de conciliação” (e-doc. 115).



    Requereu, pela Petição n. 31.974/2021, “a prorrogação da suspensão da tramitação das ACOs 2.512/AM, 2.513/AM e 2.514/AM pelo prazo de 120 (cento e vinte dias)” (e-doc. 115).



    12. Lajes Logística S/A protocolou petição (n. 35.373/2021), insistindo na realização de “audiência de conciliação envolvendo as partes interessadas, coordenada pelo Gabinete de Vossa Excelência (…) ou conduzido pelo Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução 697/2020, oportunidade em que a Requerente poderia apresentar, de maneira didática, os estudos realizados, as plantas arquitetônicas do projeto e as projeções virtuais elaboradas” (e-doc. 117).



    Pediu, se não se entendesse necessária a audiência de conciliação, fosse permitido à requerente “participar dos estudos a serem elaborados pela PGR no prazo solicitado de 120 dias, com vistas a compor o acordo com o Estado do Amazonas que impactará nas ações em que a Requerente é parte” (e-doc. 117). 



    13. Em 30.6.2021, deferi a prorrogação da suspensão da tramitação desta ação requerida pelo Procurador-Geral da República na Petição n. 31.974/2021 pelo prazo de cento e vinte dias (e-doc. 120).



    Deferi, ainda, o requerimento formulado por Lajes Logística S/A na Petição n. 35.373/2021 para que fosse autorizada a participar dos estudos a serem elaborados pela Procuradoria-Geral da República (e-doc. 120).



    14. Em 2.8.2021, o Procurador-Geral da República protocolou petição (n. 75.144/2021) e informou que, “antes mesmo de proferida a presente determinação judicial, fora oportunizada a participação da Lajes Logística S.A. no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.0004936/2021-97 (…) mediante a realização de audiência extrajudicial com seu patrono” (e-doc. 186).



    15. Em 4.11.2021, o Procurador-Geral da República, pela Petição n. 106.310/2021, requereu nova prorrogação da suspensão da tramitação das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514 pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) (e-doc. 188).



    Noticiou:



    “(…) remanescem pendências no procedimento extrajudicial, uma vez que não aportou aos autos as respostas (i) ao ofício expedido ao IPAAM, por meio do qual foi solicitado o envio do licenciamento ambiental do Terminal Portuário da Lajes; e (ii) ao ofício direcionado à Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, mediante o qual foi solicitada manifestação e, caso existente, estudo relativo à exploração turística do fenômeno do Encontro das Águas. Ademais, o ICMBio não promoveu ainda o envio da manifestação técnica produzida e apresentada no último encontro por videoconferência e o IPHAN requereu prorrogação do prazo para nova reunião e também para o envio de manifestação” (e-doc. 188).



    Esclareceu que, “em que pese mereça destaque a postura colaborativa de todos os envolvidos na lide, esta Procuradoria-Geral da República recebeu apenas



    uma proposta de acordo, formalizada pelo Estado do Amazonas, a qual foi objeto de análise no Despacho 862/2021 NEC/PGR” (e-doc. 188).



    Informou ter comunicado ao proponente sua posição no sentido da inviabilidade da celebração do acordo nos termos propostos.



    Enfatizou que “as providências ainda em aberto, todavia, são essenciais para sedimentar a tomada de decisão desta Procuradoria-Geral da República quanto à possibilidade de avanço nas tratativas conciliatórias” (e-doc. 188). 



    16. Em 19.4.2022, indeferi o novo pedido de prorrogação da suspensão da tramitação das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514 formulado pelo Procurador-Geral da República na Petição n. 106.310/2021 e renovei o prazo para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN se manifestasse sobre provas (e-doc. 190).



    17. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN informou não ter provas a produzir (e-doc. 194).



    18. Mantenho a União no polo passivo da ação, pois o bem natural conhecido como Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões além de ser objeto de processo administrativo de tombamento discutido na presente ação, é objeto também de ação cível originária de minha relatoria (ACO 2.512), na qual a União figura como ré e na qual se objetiva seja o bem natural declarado espaço especialmente protegido nos termos do § 1º do inc. III do art. 225 da Constituição da República.



    Nas Ações Cíveis Originárias ns. 2.512 e 2.513, indeferi pedido de tramitação conjunta das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514 formulado pelo Ministério Público Federal, pois as ações encontram-se em fases processuais diversas, mas ressaltei estarem, todas, sob a minha relatoria e a necessidade de serem proferidas decisões convergentes. 



    19. Declaro saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    20. Vista sucessiva ao autor e aos réus para razões finais pelo prazo de cinco dias e, na sequência do prazo definido, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora